Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707067-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Fraude à Execução – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento – Efeito Translativo – Inclusão no Polo Passivo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão pela qual foi rejeitado o pedido para reconhecimento de fraude à execução, em virtude da averbação de hipoteca sobre o imóvel em momento posterior à averbação na matrícula do imóvel da existência da demanda jurídica. O Magistrado de origem entendeu que o fato de a hipoteca ser posterior não caracteriza, por si só, a fraude à execução, sendo que, em caso de leilão do imóvel, primeiramente será pago o credor hipotecário e posteriormente o exequente. Antes da apreciação da antecipação de tutela recursal, Despacho desta Relatoria intimou o agravante a se manifestar acerca de eventual interesse do Banco do Brasil, credor hipotecário, em relação ao resultado do presente recurso. Manifestação do recorrente ao ID 24037281. Pois bem. Inicialmente, convém destacar que o Efeito Translativo ou Expansivo do Agravo de Instrumento permite ao Tribunal conhecer de matérias de ordem pública, mesmo não suscitadas pelas partes, fugindo à regra da devolutividade própria dos recursos. Com efeito, apesar de o agravante entender pela desnecessidade de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo do presente recurso, o certo é que o artigo 792, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, ou, como no caso dos autos, o credor hipotecário. Trata-se, pois, de litisconsórcio passivo necessário. Por tais razões, determino a inclusão no polo passivo do presente recurso do Banco do Brasil, terceiro interessado nos autos principais. Passo à análise da antecipação de tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta das razões recursais, o agravante pretende a concessão de antecipação da tutela recursal para impossibilitar a exclusão da gravação da penhora do imóvel até decisão final nesse recurso. Entretanto, pela leitura da Decisão recorrida, verifica-se ter o Magistrado rejeitado a alegação de fraude à execução, sem determinar a exclusão da penhora anteriormente deferida. Demais, o Juízo a quo expressamente afirmou que o imóvel hipotecado poderá ser levado a leilão, “todavia, o fruto da arrecadação será destinado a quitar primeira o crédito da hipoteca para posteriormente quitar o crédito do exequente”. Assim, ante a inexistência de determinação para exclusão da penhora, não vislumbro a presença do risco de dano de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Inclua-se o Banco do Brasil no polo passivo do presente recurso. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator